Tribunal: TJMT
Processo: 1027679-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027679-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 367.259.191-20 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por SDB Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que determinou a obrigação de custeio de tratamento médico e manutenção financeira da autora, fixada em R$ 2.900,00 mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela Agravante evidencia que as despesas com tratamento médico e transporte da Agravada já vinham sendo custeadas.

4. Ausência de provas robustas de incapacidade laboral total e contínua da Agravada.

5. A tutela de urgência exige critérios rigorosos de comprovação. A ausência de elementos probatórios suficientes fragiliza a necessidade da complementação financeira determinada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação robusta de incapacidade laboral total e de necessidade urgente de amparo financeiro inviabiliza a concessão de tutela antecipada com obrigação de custeio mensal pela parte agravante.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SDB Comércio de Alimentos Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
n. 1033472-29.2024.8.11.0041, determinou que a Requerida forneça todo o tratamento médico necessário à recuperação da Autora, além de arcar com as despesas mensais de manutenção da mesma, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), até sua completa recuperação, mediante comprovação nos autos.

Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, ao contrário do sustentado nos autos de origem, desde a data do acidente já vem custeando o tratamento da Agravada, incluindo medicação, cirurgia, fisioterapia, e transporte.

Salienta que a Recorrida deixou de comparecer às sessões de fisioterapia, recusou o recebimento de cestas básicas e, além disso, vem solicitando que os valores destinados ao custeio sejam pagos em dinheiro, ao invés de serem direcionados diretamente aos prestadores de serviço.

Assevera que não há nos autos comprovação de que a Agravada esteja incapacitada de trabalhar, uma vez que ela continua exercendo suas funções como cuidadora.

Enfatiza que a fixação do valor de R$ 2.900,00 foi estabelecida sem a devida comprovação das despesas reais.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 245305686).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 250341664).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SDB Comércio de Alimentos Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
n. 1033472-29.2024.8.11.0041, determinou que a Requerida forneça todo o tratamento médico necessário à recuperação da Autora, além de arcar com as despesas mensais de manutenção da mesma, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), até sua completa recuperação, mediante comprovação nos autos.

Colhe-se dos autos de origem que
Maria Aparecida Araújo de Oliveira
ajuizou a sobredita ação, alegando que, no dia 11 de março de 2024, por volta das 14h45, ao entrar no supermercado réu, localizado na Rua Barão de Melgaço, Cuiabá/MT, escorregou em um tapete encharcado por uma goteira não sinalizada, o que ocasionou uma queda brusca, resultando em uma fratura no rádio distal do braço esquerdo.

Afirmou que foi atendida inicialmente pelo SAMU e conduzida ao Hospital HMC, onde recebeu tratamento inicial.

Pontuou que, em razão das lesões, encontra-se impossibilitada de exercer sua atividade laboral como cuidadora de idosos, que é sua principal fonte de renda.

Sustentou que buscou o suporte da Requerida para custear exames e tratamentos necessários, mas a resposta foi insatisfatória, resultando na necessidade de buscar amparo judicial.

Enfatizou que, devido à gravidade do caso, buscou outros profissionais e submeteu-se a uma cirurgia, estando atualmente em processo de recuperação, que inclui fisioterapia.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] B) A concessão da Tutela de Urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, em caráter de urgência para que o Réu realize todo o tratamento de recuperação médica da Autora e custeie todas as despesas mensais referente a manutenção da Autora, que perfaz atualmente o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) se caso necessário observando as penas diárias que deverão ser arbitradas diariamente em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

C) A total procedência da ação para determinar a condenação do Réu a pagar a Autora um quantum a título de danos morais, não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;

D) Que seja o Réu condenado ao pagamento de lucros cessantes mensais no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), uma vez que a Autora está incapacitada de exercer suas atividades laborais, obtendo uma perda significativa em sua renda e até passando necessidade pela falta de complementação de renda que exercia em caráter informal;

E) Que a Ré seja condenada a realizar o pagamento mensal de todas as despesas do pós-operatório, suprindo as necessidades da parte Autora, incluindo o pagamento das sessões de fisioterapia que deverá realizar, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), bem como o fornecimento ou o custeio de todas medicações para a complementação do tratamento, até que venha a se recuperar integralmente;

F) A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC. [...]”.

O Juízo de Primeiro Grau concedeu tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, em análise sumária a comprovação da probabilidade de direito, está consubstanciado conforme Boletim de Ocorrência (Id. 164435603), bem como, Vídeo do local da queda (Id. 164435617/164435619), Conversas via Whatsapp com as funcionarias (Id. 164435615/164435609/164435608), Exames e Receitas medicas (Id. 164435604/164435606/164435614).

Ademais, verifica-se inicialmente o perigo de dano e a urgência na concessão da liminar, tendo em vista que a requerente necessita de um amparo financeiro, visto que a mesma não possui nenhuma condição para sustento.

[...]

Assim, preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para DETERMINAR que a Ré providencie todo o tratamento médico necessário para a recuperação da Autora, bem como CUSTEIE todas as despesas mensais referentes à manutenção da Autora até sua plena recuperação, no montante de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), devendo tais valores ser efetivados mediante depósito bancário na CONTA CORRENTE DA AUTORA, com a devida comprovação nos autos. [...]”. (id. 164530837, dos autos de origem).

Contra essa decisão,
SDB Comércio de Alimentos Ltda. – Filial, interpôs
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos,
a liminar combatida, objeto deste Agravo, foi deferida porque, segundo entendeu o Juízo
a quo
, “a requerente necessita de um amparo financeiro, visto que a mesma não possui nenhuma condição para sustento”.

Ocorre que, as transcrições das conversas entre a Agravada e a funcionária da Agravante, realizadas via
whatsApp
(id. 242655190), bem como os demais documentos anexados com as razões recursais, demonstram que a Recorrente vem arcando com todos os custos relacionados ao tratamento médico, transporte e até mesmo com o procedimento cirúrgico. Dessa forma, não se pode concluir que a Agravante esteja se eximindo de suas responsabilidades, como alegado pela Agravada.

Além disso, não há nos autos provas suficientes de que a Agravada continua impossibilitada de trabalhar e, consequentemente, de auferir renda. A simples alegação de incapacidade laboral, desacompanhada de documentos médicos recentes ou laudos que comprovem essa condição, não pode ser acolhida de forma automática.

Ressalte-se, ainda, que a concessão de tutela de urgência, como medida excepcional e de caráter provisório, exige análise criteriosa dos elementos probatórios apresentados.

No caso em apreço, verifica-se que a Agravante trouxe aos autos substancial documentação demonstrando que, desde o momento do acidente, vem arcando com as despesas relacionadas ao tratamento médico da Agravada, incluindo transporte, medicamentos e cirurgia. Fato que compromete a constatação de 'perigo de dano' ou 'risco ao resultado útil do processo', nos moldes do artigo 300 do CPC.

Além disso, a ausência de elementos probatórios robustos que comprovem a incapacidade laboral total e contínua da Agravada, bem como a alegação de que ela teria recusado assistência direta em alguns momentos – preferindo valores em espécie – fragiliza a configuração da probabilidade do direito no que diz respeito à necessidade de complementação financeira no montante arbitrado de R$ 2.900,00 mensais.

Outrossim, não constam nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem que a Agravada seja a única responsável pelo sustento de sua residência. Ao contrário, o nome de Carlos Alberto Rodrigues de Oliveira figura como titular da conta de energia, o que indica que ele reside com a Agravada e possivelmente contribui para as despesas do lar.

Aliás, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – Primeira Instância, foi identificado processo em nome de Carlos Alberto Rodrigues de Oliveira, cujo endereço indicado aparentemente coincide com o da Recorrida, Maria Aparecida Araújo de Oliveira, o que reforça a possibilidade de que ela conte com o auxílio de seu filho para as despesas domésticas.

Por fim, é oportuno reforçar que a matéria controvertida, como bem pontuado, demanda instrução probatória para a verificação plena da situação de fato, não sendo a tutela de urgência o instrumento processual apropriado para se antecipar o julgamento de questões de alta complexidade ou cuja certeza depende de instrução mais detalhada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SDB Comércio de Alimentos Ltda. - Filial
.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025